Tribunal: TJMT
Processo: 1039501-87.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039501-87.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BRUNO YOHAN SOUZA GOMES - CPF: 223.920.208-41 (ADVOGADO), JOSE OSMAR BERGAMASCO - CPF: 388.203.589-72 (EMBARGANTE), JEFFERSON CASTILHO BERGAMASCO - CPF: 051.364.429-64 (EMBARGANTE), JACSON CASTILHO BERGAMASCO - CPF: 038.341.911-59 (EMBARGANTE), RIO BRAVO AGROPECUARIA E PARTICIPACOES LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 23.854.495/0001-11 (EMBARGANTE), 1ª Vara Cível Cuiabá (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (EMBARGADO), PAULO CESAR BALDISSERA - CPF: 535.305.271-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ELISA BALDISSERA - CPF: 057.447.781-01 (ADVOGADO), MARLISE INES FERRABOLLI - CPF: 813.975.269-04 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDA KATIE SUZUKI - CPF: 042.457.471-37 (ADVOGADO), EX LEGE ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ME - CNPJ: 26.149.662/0001-11 (EMBARGADO), BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA - CPF: 713.732.091-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração contra acórdão que desproveu agravo interno e manteve o indeferimento de tutela de urgência recursal, por ausência dos requisitos do art. 300 do CPC.

O acórdão registrou que (i) o juízo da recuperação afastou a essencialidade dos imóveis; (ii) os créditos são extraconcursais (Lei nº 11.101/2005, art. 49, § 3º); e (iii) a controvérsia sobre quitação, domínio e posse tramita em ação própria.

Os embargantes alegam omissão quanto à quitação contratual, à essencialidade dos bens e à distinção entre extraconcursalidade do crédito e essencialidade do bem.

II. Questão em discussão

Saber se o acórdão deixou de enfrentar teses capazes de infirmar a conclusão sobre a inexistência dos requisitos da tutela de urgência.

III. Razões de decidir

Não há omissão. O acórdão enfrentou a matéria ao concluir pela ausência de probabilidade do direito, diante da extraconcursalidade do crédito, da não essencialidade dos bens e da existência de ação própria.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito.

Para fins de prequestionamento, aplica-se o art. 1.025 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Não há omissão quando o acórdão examina de forma suficiente os fundamentos relevantes da controvérsia. 2. Embargos de declaração não servem à rediscussão do mérito.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 300, 489, § 1º, IV, 1.022 e 1.025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por José Osmar Bergamasco – em recuperação judicial e outros, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, à unanimidade, desproveu o Agravo Interno interposto no Agravo de Instrumento nº 1039501-87.2025.8.11.0000, mantendo a decisão monocrática que indeferira o pedido de tutela de urgência recursal.

O acórdão embargado assentou a ausência dos requisitos do art. 300 do CPC, destacando que: (i) o juízo da recuperação judicial afastou a essencialidade dos imóveis matriculados sob os nº 24.004 e 23.674; (ii) os créditos a eles relacionados possuem natureza extraconcursal (art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005); e (iii) a controvérsia sobre quitação, domínio e posse encontra-se submetida à ação própria em trâmite na Comarca de Nova Mutum/MT .

Nas razões recursais, os Embargantes alegam omissões relevantes, consistentes na ausência de enfrentamento: (i) da tese de quitação integral das parcelas contratuais, como elemento apto a evidenciar a probabilidade do direito e caracterizar ato jurídico perfeito (art. 5º, XXXVI, CF); (ii) da urgência decorrente da essencialidade estratégica dos imóveis ao plano de recuperação judicial, vinculados ao “Projeto de Colonização Mutum”; e (iii) da distinção entre extraconcursalidade do crédito e essencialidade do bem ao plano de soerguimento.

Requerem a integração do julgado, inclusive para fins de prequestionamento (arts. 489, § 1º, IV, 1.022 e 1.025 do CPC).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Apesar de os embargantes sustentarem a existência de omissão no v. acórdão proferido por esta Câmara, verifica-se, desde logo, que sua real intenção é reabrir a discussão do mérito da controvérsia, providência que não se amolda às hipóteses legais de cabimento dos embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou
eliminar
contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.”

Já o art. 489, §1º, do CPC, assim dispõe:

“§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Todavia, nenhuma dessas hipóteses se verifica no caso em exame.

No tocante às alegadas omissões relativas (i) à quitação das parcelas contratuais referentes às matrículas nº 24.004 e nº 23.674 como elemento caracterizador da probabilidade do direito, (ii) à essencialidade estratégica dos imóveis ao plano de recuperação judicial vinculado ao denominado “Projeto de Colonização Mutum” e (iii) à distinção entre extraconcursalidade do crédito e essencialidade do bem, verifica-se que o acórdão embargado foi absolutamente claro ao delimitar o objeto do agravo interno à verificação da presença ou não dos requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência recursal.

O colegiado consignou expressamente que: (a) o juízo da recuperação judicial já havia afastado a essencialidade dos imóveis; (b) os créditos a eles relacionados foram reconhecidos como extraconcursais; e (c) a controvérsia acerca da quitação, da titularidade dominial e da posse encontra-se submetida à apreciação em ação própria em trâmite na Comarca de Nova Mutum, circunstância que afasta a probabilidade do direito em sede de cognição sumária.

Portanto, as teses que os embargantes afirmam não terem sido enfrentadas foram, em realidade, analisadas dentro da moldura jurídica adequada ao recurso interposto, tendo sido consideradas insuficientes para demonstrar o
fumus boni iuris
exigido pelo art. 300 do CPC.

Não há qualquer omissão.

O fato de o colegiado não ter acolhido a interpretação defendida pelos embargantes no sentido de que a quitação contratual, por si só, imporia o reconhecimento da probabilidade do direito e da essencialidade dos bens, não configura vício integrativo, mas mero inconformismo com a conclusão adotada.

Ademais, é cediço que o julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os argumentos expendidos pelas partes, bastando que examine a questão jurídica central de modo suficiente para fundamentar sua decisão, o que efetivamente ocorreu ao concluir pela ausência dos requisitos da tutela de urgência recursal.

Para que não paire dúvida, colaciono trecho do acórdão embargado que evidencia, de forma clara, a delimitação da matéria decidida:

“(...)A medida liminar ali pleiteada visava, em essência, suspender os efeitos da decisão proferida nos autos da Recuperação Judicial nº 1043525-06.2023.8.11.0041, em trâmite perante a 1ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que negou o reconhecimento da quitação de obrigações contratuais referentes às matrículas nº 24.004 e nº 23.674 (Fazenda Viaduto), rejeitou o pedido de imediata transferência de titularidade dominial dos referidos imóveis, bem como indeferiu sua declaração como bens essenciais à execução do plano de soerguimento empresarial.

Os agravantes alegam, para justificar a reforma da decisão monocrática, que teriam quitado integralmente as parcelas contratuais relativas às duas áreas mencionadas, e que tais bens foram incorporados ao plano de recuperação judicial, tendo finalidade estratégica vinculada ao denominado “Projeto de Colonização Mutum”. Argumentam, ademais, que a negativa do juízo de origem em acolher tal pretensão afrontaria o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e os princípios da função social do contrato e da boa-fé objetiva. Sustentam, por fim, que a matéria deve ser resolvida no âmbito da jurisdição do juízo universal da recuperação judicial.

Contudo, razão não lhes assiste.

A decisão monocrática impugnada foi proferida com amparo em criteriosa leitura fático-jurídica dos autos e encontra-se em absoluta consonância com a jurisprudência desta Câmara.

Destaco, para tanto, que o próprio juízo da recuperação, na decisão de Id. 190650771, já havia expressamente reconhecido a não essencialidade dos imóveis correspondentes às matrículas nº 24.004 e nº 23.674, ao indeferir o pedido de inclusão dessas áreas no rol de bens protegidos pelo stay period previsto no art. 6º, § 4º, da Lei nº 11.101/2005. Esse ponto é relevante, pois indica que a própria instância de origem já avaliou o conteúdo econômico e funcional dos imóveis no contexto do plano de recuperação judicial e, mediante decisão fundamentada, recusou o tratamento prioritário aos referidos bens por ausência de demonstração objetiva de sua essencialidade.

Além disso, este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, ao julgar o Agravo de Instrumento nº 1020040-32.2025.8.11.0000, interposto pelos credores Paulo César Baldissera e Marilse Inês Baldissera, reconheceu que os créditos relacionados aos imóveis em questão possuem natureza extraconcursal, o que os exclui dos efeitos da recuperação judicial, à luz do que dispõe o art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005.

Esse ponto é fulcral para o deslinde da controvérsia, pois a condição de extraconcursalidade afasta, por imperativo legal, a submissão dos bens à jurisdição do juízo universal da recuperação, impedindo a interferência judicial quanto à titularidade, posse ou destinação econômica desses ativos, especialmente diante do pronunciamento do juízo recuperacional acerca da não essencialidade dos aludidos bens.

Não bastasse isso, cumpre registrar que a controvérsia atinente à validade dos pagamentos, à exigibilidade de outorga das escrituras públicas e à reintegração de posse encontra-se sub judice nos autos da Ação de Rescisão Contratual cumulada com Reintegração de Posse nº 1005736-95.2024.8.11.0086, em trâmite perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Nova Mutum, proposta pelos mesmos credores mencionados, na qual os atuais agravantes, em sede de reconvenção, reiteraram os mesmos pedidos que agora se pretende ver antecipadamente acolhidos em sede recursal.

Trata-se, assim, de matéria que já está sendo regularmente processada e instruída no juízo competente, e cuja reapreciação por este colegiado, em caráter incidental e precário, configura indevida sobreposição de jurisdições e risco de decisões conflitantes, em franca afronta aos princípios da segurança jurídica e da boa-fé processual.

Ressalte-se, ainda, que o pedido de efeito suspensivo, para que se configure juridicamente viável, deve estar amparado na presença simultânea do fumus boni iuris e do periculum in mora, na forma do art. 300 do Código de Processo Civil.

Na hipótese dos autos, como se vê, não há a menor demonstração de probabilidade do direito alegado, pois os imóveis são objeto de crédito extraconcursal, reconhecido por decisão judicial; sua essencialidade já foi afastada em decisão anterior do próprio juízo da recuperação; e a controvérsia sobre quitação e domínio encontra-se em trâmite em ação própria.

Ainda que se cogitasse eventual risco de dano de difícil reparação, ele não seria suficiente para justificar medida de antecipação de efeitos recursais destinada à concessão de tutela de natureza satisfativa, como a transferência imediata da titularidade dominial, sobretudo diante da complexidade fática e da necessidade de regular instrução processual na instância de origem.

Acerca da impossibilidade de se deferir o pedido de urgência em agravo de instrumento diante da ausência dos requisitos do art. 300 do CPC, já decidiu este Tribunal, verbis:

“AGRAVO INTERNO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EDUCACIONAL – COBRANÇA DE MENSALIDADE – ALUNO COM CONTRATO JUNTO AO FIES – PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – ANTECIPAÇÃO RECURSAL INDEFERIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos da norma estabelecida no caput do art. 300 do CPC, poderá ser liminarmente deferida a tutela de urgência quando "houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, o que não se verifica na hipótese. Verificada em sede de cognição sumária a ausência dos requisitos exigidos pelo art . 300 do CPC, o indeferimento é medida que se impõe.” (TJMT, RAIn

1007568-43.2018.8 .11.0000, 3ª Câm. Direito Privado, minha relatoria, j. 19.09.2018 – negritei)

Em síntese, a decisão monocrática que indeferiu o pedido de tutela de urgência foi corretamente proferida, com prudência, técnica e em respeito às balizas legais e jurisprudenciais que regem a matéria. Não vislumbro, portanto, razão jurídica plausível para sua reforma, devendo, ser mantida a decisão monocrática, para que se proceda ao devido contraditório, submeta-se ao parecer do órgão ministerial, com a posterior análise do mérito por este colegiado.”

Assim, não se está diante de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas de inequívoca tentativa de rediscussão do mérito da decisão colegiada, com nítido caráter infringente, finalidade para a qual não se presta a via estreita dos embargos de declaração.

Ressalte-se, ainda, que o simples descontentamento da parte com a solução adotada não autoriza a modificação do julgado por meio de aclaratórios, devendo eventual irresignação ser deduzida pelos meios recursais próprios dirigidos às instâncias superiores.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Por fim, advirto às partes que a reiteração das teses aqui analisadas poderá ensejar a aplicação da sanção prevista no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 25 de fevereiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026